Tribunal: STF
Processo: Rcl 62797
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por W. L. C., contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Parauapebas, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n. 56 desse Supremo Tribunal Federal. 



    Em síntese, narra que, 



    “Em decisão em Seq. 47 (anexo), o juízo da 2º Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Parauapebas/PA, nos autos do processo referenciado (nº 0001463-61.2020.8.14.0017), após deferir progressão de regime do meio fechado para o semiaberto, não acolheu pedido de cumprimento em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, pois, segundo relatou o juízo, há estabelecimento distante a 150km do presídio de Parauapebas ...”



    Em consequência, pugna 



    “1. Pela concessão da medida liminar, no sentido de ser concedido o provimento jurisdicional, para prisão domiciliar com a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado por falta de estabelecimento, nos termos na Súmula Vinculante n.º 56; 



    2. Pela intimação da Procuradoria Geral da República para, caso assim entenda cabível, possa se manifestar na presente reclamação; 



    3. Pela procedência da pretensão deduzida, com a concessão da saída antecipada de sentenciado no regime pela falta de estabelecimento prisional adequado para cumprimento de regime mais brando; ou a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de estabelecimento, nos termos na súmula vinculante N. º56 do STF; 



    4. Que a Defensoria Pública do Estado do Pará, seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais, nos termos dos artigos 44, I, e artigo 128, I, da lei complementar nº 132/2009, por meio da sua representação em Brasília/DF. ”



    É o breve relatório. 



    Não é caso de concessão de medida liminar, por ora, considerando não se visualizar – prima facie – a alegada afronta, na medida em que o juízo, ante o pleito formulado pela defesa do reclamante, salientou que “não é caso de aplicação da Súmula Vinculante 56, já que existe estabelecimento prisional adequado para cumprimento do regime semiaberto, qual seja, Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes – CRAMA.” (edoc 4).



    Nesse contexto, convém solicitar informações antes de apreciar o pedido. 



    Por fim, a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Após, retornem conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente